Tribunal: TJBA
Processo: 8018203-25.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018203-25.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MONA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GIUSEPPE DE SIERVI FILHO, HELDER LAVIGNE E SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS DEVIDO. TEMA 141/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo interno interposto pelo Município de Lauro de Freitas contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 141 do STJ.

2 -
O acórdão recorrido.
A Primeira Câmara Cível manteve a sentença que declarou a nulidade do vínculo contratual entre a agravada e o M
unicípio no período de 01/08/1997 a 30/11/2016, em razão do desvirtuamento da contratação temporária mediante sucessivas renovações, e reconheceu o direito ao FGTS referente a esse período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se há distinção fática entre o caso concreto e o Tema 141 do STJ que justifique o processamento do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O recurso apenas comportará provimento se o recorrente demonstrar que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto. O agravante não demonstrou o distinguishing.

5 - O Tema 141 do STJ assegura ao titular da conta vinculada ao FGTS o direito de sacar o saldo quando declarado nulo o contrato de trabalho por ausência de aprovação em concurso público. O acórdão recorrido, que reconheceu o direito ao FGTS em razão de contratação temporária nula por desvirtuamento da temporariedade, está em consonância com esse entendimento.

6 - Os Temas 191, 308, 612 e 916 do STF consolidam o direito ao FGTS como efeito jurídico mínimo dos contratos temporários nulos, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sem distinção quanto à natureza do vínculo.

7 - Inexistem fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141); STJ, REsp 1.885.384/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 24.5.2021; STJ, AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018; STF, Tema 191; STF, Tema 916.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO n. 8018203-25.2022.8.05.0150
, sendo parte(s) Agravante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e parte(s) Agravada
MONA LIMA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.